Tribunal: TJES
Processo: 5000156-19.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-19.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA DA SILVA CEZAR e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. NARRAM OS AUTORES QUE A PRIMEIRA REQUERENTE, CLAUDIA SILVA, POSSUI CONTRATO JUNTO À RÉ NO PLANO CONTROLE, N.º (28) 99966-3577, QUE É UTILIZADO PELO SEU GENRO E SEGUNDO REQUERENTE, CLEYTON APARECIDO. MESMO COM TODAS AS CONTAS EM DIA A LINHA FOI BLOQUEADA DE FORMA INDEVIDA, NÃO SENDO POSSÍVEL RECEBER LIGAÇÕES OU MENSAGEM. FORAM REALIZADOS DIVERSOS PROTOCOLOS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA: 20206575919344 - 08/07/2020, 20206576007090 - 08/07/2020, 20206580997057 - 09/07/2020, 20206582308638 - 09/07/2020, 20206584170640 - 10/07/2020, 20206586273008 - 10/07/2020, 20206619156617 - 17/07/2020, 20206673068320 - 28/07/2020, ALÉM DOS CHAMADOS ABERTOS E REABERTOS: REQ000002544338 E REQ000002497224. PORÉM, O PROBLEMA NÃO FOI RESOLVIDO, OCORRE QUE O SEGUNDO DEMANDANTE UTILIZA A LINHA À TRABALHO E NÃO CONSEGUE CONTATO COM OS CLIENTES QUE SOLICITAM SEUS SERVIÇOS, O QUE REFORÇA A URGÊNCIA DA RESOLUÇÃO UMA VEZ QUE O BLOQUEIO TRAZ PREJUÍZOS IMENSURÁVEIS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DESBLOQUEADO O NÚMERO (28) 99966-3577, B) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR, B) DETERMINAR O DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA (28) 99966-3577 E C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)